Tribunal: STF
Processo: RE 153607
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
SERVIDOR. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URP. FEVEREIRO DE 1989. DECRETO-LEI Nº 2.335/87. LEI Nº 7.730/89. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar na ADI 694 a questão do reajuste mensal instituído pelo Decreto-Lei nº 2.335/87, afastou a existência de direito adquirido ao percentual de 26,06% relativo à reposição da URP sobre vencimentos do mês de fevereiro de 1989, em face de ter ocorrido revogação por norma superveniente - Lei nº 7.730/89 - que apanhou em curso as parcelas a ele correspondentes, antes de consumar-se o período aquisitivo. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.